Tribunal: TJES
Processo: 5003774-67.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003774-67.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DEMESIO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003774-67.2022.8.08.0006

RECORRENTE: RENATO DEMÉSIO DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO. TITULARIDADE DA CONTA EM NOME DE TERCEIRO. PLEITOS DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DETERMINADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DIRECIONAMENTO DO DÉBITO AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, informa a parte autora que é proprietário do imóvel em que a concessionária de energia elétrica requerida instalou a unidade elétrica nº 595978, muito embora não tenha realizado a transferência de titularidade ao seu nome. Relata, também, que utiliza tal imóvel para fins de locação, conforme diversos contratos de locação juntados aos autos.

Ocorreu que, após ter sido averiguado suposta fraude no medidor de energia referente aos anos de 2018 a 2021, que resultou no TOI indicado no feito de valor R$ 10.321,32 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), a energia elétrica do imóvel foi suspensa.

Aduz que a requerida não permitiu a troca de titularidade ao nome da parte autora, justificando a necessidade de quitação das faturas registradas no nome do antigo proprietário do imóvel, o que ensejou a propositura desta demanda para a troca de titularidade e o religamento da energia.

Assim, pugna, liminarmente, pela condenação da requerida a religar a energia elétrica do imóvel. No mérito, requer a troca de titularidade, bem como o arbitramento de compensação por prejuízos extrapatrimoniais.

Decisão liminar deferindo o pleito de tutela provisória nos termos requeridos pela parte autora.

Em sede de contestação, a requerida alegou ausência de falha de prestação de seus serviços, além de ter apresentado pedido contraposto para que fosse reconhecido o débito referente ao TOI acostado nos autos em nome da parte autora.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida a realizar a alteração de titularidade para o nome do requerido, afastando o pleito de indenização por danos morais. Além disso, deu procedência o pedido contraposto da requerida para reconhecer o débito de R$ 10.321,32 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) devido pela parte autora.

Inconformado, o recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer seja declarada ausência de relação jurídica entre o recorrente e a recorrida acerca do débito de R$ 10.321,32 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), sendo indeferido o pedido contraposto, bem como seja condenada a requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que: 1) a suspensão do fornecimento de energia deu-se por conta de suposta fraude no medidor de energia referente aos anos de 2018 a 2021, que resultou no TOI acostado neste feito (
cuja validade não foi objeto desta demanda
); e 2) houve notificação do recorrente acerca da necessidade de pagamento do TOI sob pena de suspensão do fornecimento.

Nesse ponto, destaco que, mesmo apresentando réplica para rebater as alegações trazidas pela requerida em sede contestatória (ocasião em que o recorrente só refutou as teses defensivas acerca da troca de titularidade da conta de energia), a parte autora
não
trouxe argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida para além da omissão em trocar a titularidade da conta, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que se entende: "A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

Em observância a petição inicial do autor, verifico que o mesmo afirma ter realizado a compra do imóvel somente no ano de 2018 e que o referido TOI de nº9032839 teria sido em razão do consumo datado de 2018 à 2021, ou seja, o próprio requerente afirma sua responsabilidade sob o consumo registrado e concomitantemente o referido débito de R$10.321,32 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

Ainda, mesmo que o referido imóvel esteja em nome de terceiro estranho aos autos, devido a simples questão temporal, há arguição do autor afirmando ser proprietário da residência, somado a escritura pública juntada aos autos, razão pela qual entendo que o mesmo é totalmente responsável pelo débito gerado, tendo em vista que no período de 2018 à 2021 o autor já era o proprietário e se encontra em posse do imóvel.

Em relação a falha na prestação do serviço pelo suposto “corte” indevido de energia, ante a ausência de aviso prévio, foi juntado pelo mesmo no ID16078071, uma fatura de energia relativa ao mês de junho com reaviso de débito em condicionada a possível suspensão, não havendo o que se falar em ilicitude da suspensão dos serviços.

No que concerne ao pedido de condenação das requeridas em danos morais, tenho que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o autor, de certa forma, contribuiu para o evento danoso, tendo em vista que o mesmo já era integralmente responsável pela instalação durante o período apurado no TOI nº9032839.

Por fim, pelo fatos já expostos, por restar devidamente comprovada a titularidade do imóvel a partir do ano de 2018, entendo que o mesmo tem direito a transferência da instalação para seu nome junto a concessionária ré, logo entendo pela procedência dos pedidos no que se refere a obrigação de fazer, devendo a requerida proceder a atualização dos seus sistemas a fim de constar como titular da instalação n° 595978 o autor da demanda.

Ausente comprovação de ato ilícito pelo recorrido para além da necessidade de alteração da titularidade da conta de energia, conforme anteriormente exposto, incabível condená-lo ao pagamento de danos morais referentes a tal fundamento.

Em continuidade, necessário destacar que em relação à alteração da titularidade da conta de energia – assim como exposto na r. sentença – é evidente o direito do recorrente em obter a troca de titularidade da instalação elétrica para o seu nome, uma vez que há documentação suficiente nos autos acerca do imóvel ser de sua propriedade desde 2018 (data da escritura pública juntada no feito).

Ocorre que tal fato – a propriedade do imóvel em que instalada a unidade elétrica nº 595978 pertencer ao recorrente desde 2018 – somado à situação de que o recorrente o utilizava para fins de locação e arcava regularmente com o pagamento das faturas referentes à conta de energia, indicam a necessidade de manutenção da procedência do pedido contraposto da EDP, uma vez que o débito referente ao TOI juntado neste feito corresponde ao período em que o recorrente já era proprietário e utilizava do imóvel, só não possuía seu nome no registro da instalação elétrica.

Inclusive, esse é o cenário fática que se extraí de toda a narrativa acostada na exordial pelo recorrente para fundamentar seu pedido de alteração de titularidade, que – ao mesmo tempo – serviu de fundamento para reconhecer seu débito de R$ 10.321,32 (dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) com a EDP, sendo contraditória a argumentação trazida pelo recorrente em sede recursal perante esta e. Turma Julgadora.

Aprofundando a análise, enquanto na exordial o recorrente alega que é proprietário do imóvel e o utiliza para fins de locação desde 2018 para obter a alteração da titularidade da conta elétrica, em suas razões recursais relata que não haveria qualquer relação jurídica entre o recorrente e a recorrida no que tange ao débito acima exposto, inovando em sede recursal e não trazendo argumentos suficientes para eventual alteração dos termos da r. sentença.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido.

Inicialmente, cumpre registrar que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, cujo vínculo estabelecido entre o consumidor e o fornecedor não se qualifica juridicamente como obrigação
propter rem
, instituto que pressupõe característico dos direitos reais, onde a obrigação acompanha a propriedade da coisa. A obrigação decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e não real, sendo a relação tipicamente de consumo (art. 22, do CDC), de sorte que obrigado pelo pagamento é tão somente aquele que contratou originalmente o serviço de fornecimento de energia, não se cuidando de débito que adere ao imóvel.
Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - CONTRAPRESTAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUTOR QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CEMIG - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço e possui relação contratual com a Cemig. 2. A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica se dá mediante contrato realizado entre a concessionária e o consumidor - sendo este a pessoa que solicita tal serviço e assume as responsabilidades contratuais e legais -, em que se estabelecem obrigações entre os pactuantes. 3. Os débitos decorrentes da prestação do serviço não podem ser questionados por aquele que não figurava como contratante perante a concessionária de energia elétrica, ainda que se trate de proprietário do imóvel no qual o serviço foi consumido
. 4. Recurso não provido (TJ-MG - AC: 10000212391403001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Consigno que uma vez que não existe qualquer contrato entre o autor e a requerida em relação aos débitos assinalados e, portanto, não deve o autor por ele ser responsabilizado, e sofrer pela inércia da requerida em proceder às cobranças ao efetivo devedor.

Não há, neste caso, qualquer exercício regular do direito da ré, visto que impediu a troca de titularidade da instalação, condicionando a obrigação ao pagamento de dívida que não pertence ao autor.

Portanto, impõe-se a transferência de titularidade da instalação, independente do pagamento dos débitos anteriores, que não são de responsabilidade do autor.

Quanto ao pedido de danos morais, saliento que a responsabilidade civil, por força do art. 186 do CC, assenta-se na ocorrência simultânea de um dano, da conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito. A indenização ora em tela só é cabível em casos de dor, sofrimento, humilhação, capazes de interferir profundamente no comportamento psicológico de quem sofreu, o que, data venia, ocorrera no caso em comento. Isso decorre do fato de que o fornecimento de energia elétrica se trata de um serviço essencial à sobrevivência humana, e, condicionar o seu fornecimento ao pagamento de um débito que não deu causa, abala de sobremaneira o ser humano, que se vê privado do indicado serviço.

Dessa forma, patente o abalo moral, e, para a quantificação do mesmo, considerando os parâmetros financeiros das partes (o autor se autoclassifica como hipossuficiente), o grau de responsabilidade na causação dos danos e a extensão dos mesmos, que não foram muito elevados no caso, verifico como justo e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não ocasionará enriquecimento sem causa das partes.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, ouso em discordar do juízo de piso, pois a pessoa jurídica que não tenha comprovado ser microempresa ou empresa de pequeno porte, está impossibilitada de formular pedido contraposto, em razão da ilegitimidade para tal pleito, constante no artigo 8º, §1º, da Lei 9.099/95.

Portanto, considerando-se que a requerida não pode figurar no polo ativo nas ações que tramitam no Juizado Especial, verifico a carência da ação quanto ao pedido contraposto, sendo necessária uma ação autônoma para o julgamento do referido pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e para julgar improcedente o pedido contraposto. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.